Tribunal: TJDFT
Processo: 0735334-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Indulto pleno. Decreto n. 12.338/24. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Não incidência da L. 11.340/06. Agravo provido em parte.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que indeferiu pedido de indulto com base no Decreto Presidencial 12.338/24, por incidência da vedação do art. 1o, XVII do decreto – crime cometido no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se incide à hipótese a vedação do art. 1o, XVII do Decreto Presidencial para concessão de indulto pleno ao agravante.
III. Razões de decidir
3. Não se concede indulto e comutação das penas, nos termos do D. 12.338/24, às pessoas que tenham sido condenadas pelos crimes de violência contra a mulher previstos “nos art. 121-A e art. 147-A do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, na Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006, na Lei no 13.718, de 24 de setembro de 2018, na Lei no 14.192, de 4 de agosto de 2021”.
4. Se o agravante cometeu os crimes de lesão corporal e ameaça contra o então companheiro da ex-mulher, não incidindo a L. 11.340/06, afasta-se a vedação do art. 1o, XVII do Decreto Presidencial para concessão de indulto, cabendo ao juiz de origem examinar os demais requisitos para concessão de indulto pleno ao agravante.
IV. Dispositivo
5. Agravo provido em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: Decreto 12.338/24, art. 1o, XVII.